Tribunal: TJMT
Processo: 8011141-17.2017.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando o teor da petição colacionada no ID 20845961 bem como que a prestação jurisdicional desta Magistrada se deu por meio da prolação do acórdão colacionado no ID 13334013, DEFIRO o pedido formulado no ID 012907490, devolvendo-se o prazo recursal às partes.
II. Decorrido o prazo supra, sem manifestação das partes, determino à Secretaria desta E. Turma a adoção de providências necessárias à devolução do feito à comarca de origem.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO – RELATORA